Tribunal: TJMT
Processo: 1021874-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021874-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHAEL SILVA CABRAL (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CHARLES JUVENCIO BISPO - CPF: 064.725.851-05 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 568.558.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE CASTRO SOUZA - CPF: 011.174.331-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHAEL SILVA CABRAL, CHARLES JUVENCIO BISPO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL COM O CORRÉU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença de pronúncia superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos à justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
e reiteração criminosa.

Na hipótese, não há identidade fático-processual entre os pacientes e o corréu beneficiado com a liberdade provisória, o que impede a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021874-46.2020.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL SILVA CABRAL, CHARLES JUVENCIO BISPO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Michael Silva Cabral e Charles Juvencio Bispo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 2/1/2020, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. Em audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Posteriormente, em resposta à acusação, foi requerida a revogação da prisão preventiva, cujo pleito restou indeferido. Descreve, ainda, que no HC 1004682-03.2020.8.11.0000, a prisão cautelar imposta a um corréu foi substituída por cautelares menos onerosas.

Neste contexto, sustenta-se que
(i)
não há fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
os pacientes estariam na mesma condição processual do corréu colocado em liberdade com cautelares;
(iii)
é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. N.
63630450.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
64376501
, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
66702471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHAEL SILVA CABRAL, CHARLES JUVENCIO BISPO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Conforme relatado, busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação das prisões preventivas, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP,
bem como requer
a extensão dos efeitos da decisão, concedia ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

Preliminarmente, em consulta ao Sistema Primus, constata-se que em 01/12/2020, nos autos da ação penal originaria, sobreveio sentença de pronúncia dos pacientes. Extrai-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, de forma que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença de pronúncia superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Assim, o presente o habeas corpus não se encontra prejudicado quanto aos fundamentos da prisão cautelar.

Por outro lado, extrai-se da denúncia que
“os denunciados Charles Juvencio Bispo, Michael Silva Cabral e José Maria da Costa encontraram-se em um dos quiosques do terminal turístico, sendo que a vítima Luiz Carlos de Castro Souza estava em outro quiosque próximo confraternizando com sua namorada e amigos.

Nesse ínterim, o denunciado Michael Silva Cabral se aproximou do veículo automotor da namorada de Luiz Carlos deixando este incomodado, por presumir que o denunciado estava urinando no carro.

Ato continuo, a vítima e o denunciado Michael começaram a discutir. Em seguida, a discussão culminou numa confusão generalizada entre a vítima e os denunciados, ocasião em que estes ameaçaram reciprocamente.

Em seguida, a namorada da vítima, Luciana Candida de Araújo, retirou Luiz Carlos do local a bordo de um veículo, contudo, ao se aproximar do bairro Jardim Morada da Serra, a vítima pediu para descer e saiu caminhando.

Restou apurado que os implicados Charles Juvencio Bispo, Michael Silva Cabral e José Maria da Costa, imbuídos de vontade de matar, por motivação fútil (discussão/entrevero no terminal turístico) seguiram a vítima, abordando-a, repentinamente.

Ao perceber a presença dos increpados, a vítima tentou correr, mas sem sucesso, ocasião em que Michael Silva Cabral e Charles Juvencio Bispo efetuaram sucessivos golpes de socos e chutes na vítima,
derrubando-a no chão, enquanto o denunciado José Maria prestava guarida, aguardando-os no veículo para empreender fuga.

Ato contínuo, estando a vítima Luiz Carlos caída ao solo sem resistência Charles Juvencio Bispo passou a golpeá-la de forma intensa utilizando uma arma branca (faca) provocando-lhe ferimentos na região do abdômen (...) .que foi levado para o hospital, contudo, não resistiu aos graves ferimentos. “

O Magistrado singular em audiência de custódia converteu as prisões em flagrante em preventiva, assim consignando,
in verbis
:

“Extrai-se dos elementos de informação colhidos até o presente que, em 01 de janeiro p.p, os envolvidos participavam de um churrasco em um dos quiosques do Terminal Turístico desta cidade, ocasião em que a vítima exercia idêntica atividade em outro quiosque próximo.

Em dado momento, o indiciado Michael Silva Cabral urinou próximo ao veículo da namorada da vítima, tendo esta tomado satisfações e assim iniciado uma discussão entre as partes, a qual foi apaziguada pelos acompanhantes de ambos os contendores.

A vítima teria sido retirada do local por sua namorada, oportunidade em que os indiciados aparentemente a seguiram e, encontrando-a sozinha caminhando na rua, a abordaram e desferiram golpes de faca que a levaram a morte, fugindo logo em seguida.

Instruída por meio de denúncias anônimas, a polícia localizou os flagrados, os quais confessaram envolvimento do homicídio e apontaram onde esconderam a arma branca utilizada para seu cometimento, motivo pelo qual foram presos em flagrante.

Estando o auto de prisão em flagrante formalmente em ordem, homologo-o.

Analisados os autos e apontamentos criminais dos autuados, concluo ser o caso de converter-lhes a custódia em preventiva,
vez que aparentemente vêm progredindo em suas atividades criminosas, as quais supostamente iniciaram com delitos menos graves e culminaram com a prematura morte de Luiz Carlos.

Os fatos em apuração decorreram, de acordo com os autos, de discussão banal, à qual os envolvidos responderam com desproporcional e desnecessária violência, vindo a abalar a ordem pública e causar temor aos habitantes desta localidade e usuários do terminal turístico em questão.

Importa frisar que o homicídio se deu em contexto e local diversos da discussão inicial, revelando maior frieza e periculosidade por parte dos custodiados, os quais tiveram tempo suficiente para acalmar os ânimos e optar por conduta diversa, pautada pela civilidade e legalidade.

Contudo, em tese preferiram seguir e abordar a vítima em situação de desvantagem, numérica e de armas, ceifando-lhe assim a vida.

A prisão preventiva é medida de rigor no presente caso, vez que se afigura como meio imprescindível a fim de resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, assegurando tranquilidade à colheita dos testemunhos necessários à elucidação do ocorrido, em especial o da namorada da vítima, que buscou evitar o trágico desfecho, sem sucesso, contudo.

Ante o exposto, converto em preventivas as prisões em flagrantes de Michael Silva Cabral, José Maria da Costa e Charles Juvencio Bispo. (...)”

Analisando o decreto cautelar, constata-se que, além dos indícios de autoria e materialidade, a autoridade indigitada coatora justificou a medida constritiva em virtude da gravidade concreta da conduta, em razão
modus operandi do delito,
bem como para evitar a reiteração criminosa, já que os pacientes possuem antecedentes criminais.

Assim, considerada a gravidade concreta do caso, bem como a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais, da leitura da sentença de pronúncia, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar dos pacientes, com base nos mesmos fundamentos, consoante se extrai do seguinte trecho, in verbis:

“ (...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO CHARLES JUVENCIO BISPO, brasileiro, solteiro, servente, CPF n.o 064.725.851-05, RG n.o 62750713X SSP/MT, filho de Ademir Bispo e Sônia Juvencio da Silva, nascido aos 11 de setembro de 1998, natural de Pontes e Lacerda/MT; MICHAEL SILVA CABRAL, brasileiro, convivente, serviços gerais, RG n.o 211168-3 SSP/MT, filho de Elias Cabral da Silva e Edimara Santana da Silva, nascido aos 07 de fevereiro de 1998, natural de Pontes e Lacerda/MT; JOSÉ MARIA DA COSTA, brasileiro, convivente, pedreiro, CPF n.o 568.558.341-91, RG n.o 13613286 SSP/MT, filho de Antônio de Souza Costa e Leolina Souza Moreira, nascido aos 06 de junho de 1972, natural de Frei Inocêncio/MG, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri,
como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Subsistindo as razões de fato e de direito que ensejaram a decretação da prisão cautelar dos acusados CHARLES e MICHAEL (fls. 133/135), em especial por registrarem antecedentes criminais, demonstrando assim suas contumácias delitivas e periculosidade em concreto, mantenho suas segregações preventivas. (...)”

Assim, havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar.

Igualmente, não visualizo a identidade de situação jurídica entre os pacientes e o corréu agraciado com a liberdade provisória, pois no HC n.
1004682-03.2020.8.11.0000, foram consideradas as circunstâncias pessoais do preso (antecedentes criminais e grau de participação no delito), consoante fragmento do acordão:

“ (...) Porém, no caso específico do paciente, tem-se que este, além de confessar o crime, é pessoa absolutamente primária, sem qualquer histórico policial,
bem como seria uma figura de menor relevo no fato delituoso, isso porque
, extrai-se do Termo de declaração da testemunha MARILEIDE DA SILVA CESÁRIO, esposa do paciente, id. N. 34816988 - Pág. 34, in verbis:

(...)QUE na data de hoje a declarante juntamente com seu esposo, MICHAEL e CHARLES foram para o TERMINAL TURÍSTICO, sendo que ainda havia duas crianças no carro, a filha da declarante e o neto de seu esposo; QUE foram até o local no veiculo VW GOL G5 de propriedade do marido da declarante; QUE iriam assar carne e beber naquele local; QUE ao chegarem no local ocuparam um quiosque, onde ficaram bebendo; QUE em determinado momento a declarante viu uma confusão entre MICHAEL e um outro rapaz o qual a declarante não conhecia, o qual doravante será chamado de vitima; QUE a declarante só pode ver que MICHAEL e a vitima discutiram; QUE a declarante se recorda de ter visto a vitima saindo do local em um veiculo FIAT UNO de cor cinza ou preto; QUE passado algum tempo que a vitima saiu do local, a declarante juntamente com as pessoas que a acompanhavam resolveram também ir embora; QUE saíram do local, sendo que o esposo da declarante dirigia o veículo, a declarante vinha na frente no banco do passageiro com a neném no colo, CHARLES, MICHAEL e o neto do esposo da declarante no banco de trás; QUE no trajeto para casa, quando trafegavam pela 8R174-B, MICHAEL viu a vítima caminhando a pé na entrada do Bairro Morada da Serra; QUE MICHAEL então pediu para o esposo da declarante voltar, pois ele iria bater na vitima; QUE o esposo da declarante a principio disse que não iria voltar, contudo MICHAEL e CHARLES começaram a insistir; QUE o esposo da declarante então deu a volta no veiculo e retornou até a rua onde a vitima caminhava; QUE ao passar pela vitima, que caminhava pela rua, o esposo da declarante parou o veículo alguns metros a frente do mesmo e deu ré, para ficar mais perto; QUE MICHAEL e CHARLES desceram do veículo, sendo que a declarante não pode ver o que os mesmos faziam, pois não olhou para trás; QUE MICHAEL e CHARLES voltaram correndo para dentro do carro e mandaram o esposo da declarante sair rápido do local; QUE nesse momento a declarante pode ver a vitima caída no chão; QUE a declarante não viu se a vitima estava ensaguentada; QUE a declarante não se recorda de MICHAEL ou CHARLES terem dito que tinham esfaqueado a vitima; QUE a declarante não se recorda do local onde MICHAEL e CHARLES ficaram; QUE em seguida foram embora para casa. (...)”

Assim, embora não se desconheça a presença de autoria e materialidade na prática do apontado homicídio, tanto que o próprio paciente e os corréus, quando de suas oitivas perante a Autoridade Policial, não os negaram, contudo, entendo que as circunstâncias extraídas do inquérito policial, especialmente quando se verificam os depoimentos prestados seja pelos indiciados, ou pelas testemunhas, me convencem de que a medida extrema não se afigura necessária em relação ao paciente,
tendo em vista que, ao que se deduz prima facie, não teve ele participação com ações e gestos efetivos graves para a caracterização do crime.

Realmente, pelo que se colhe dos relatos das testemunhas, os passageiros do carro (que seriam os co-autores) foram quem desceram do veículo e, portando uma faca,
efetuaram sucessivos socos e chutes e golpes de faca na vítima,
enquanto o paciente, juntamente com sua esposa e filho ficaram no veículo.”

Assim, verifica-se que não há identidade fático-processual entre os pacientes e o corréu beneficiado com a liberdade provisória, o que impede a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020